Tribunal: TJES
Processo: 5000963-16.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000963-16.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000963
-
16
.201
9
.8.08.00
47
.

RECORRENTE:
Banco Banestes S/A
.

RECORRIDO:

Banco Itaú S/A
.

SENTENÇA: Fábia Médice de Medeiros.

RELATOR:
Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Banco Banestes S/A
em face da sentença proferida pelo
2
º JEC de
São Mateus
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao condenar
o
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00
.

Ao analisar os autos, vejo que embora o recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não colacionou o comprovante do devido preparo
no prazo legal (48 horas)
.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, e deve ser realizado em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, a teor do disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei nº 9.099/95).

Por isso, o comprovante de recolhimento deve ser juntado aos autos dentro desse prazo.
No caso em comento, o recorrente apresentou seu recurso inominado em 10/06/2020 (ev. 690592). Todavia, somente veio a colacionar o devido preparo com o pagamento realizado em 30/06/2020 (ev. 690596), ou seja,
20 dias depois
.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREPARO EFETUADO APÓS AS 48 HORAS. INOBSERVÂNCIA DO DESPACHO PROFERIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível, Nº 71008759920, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 17-07-2019)
(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008759920 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 17/07/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. SUSCITADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÃO VERIFICADA DIANTE DA NÃO ANÁLISE DA DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EMBARGADO, ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PREPARO EFETUADO APÓS AS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES A INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. EXEGESE DO ART. 42, § 1º, DA LEI N. 9.099/95. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO DO EMBARGANTE. PEDIDOS CONTRAPOSTOS. 1) PEDIDO DECLARATÓRIO.[...]
(TJ-SC - ED: 20157009719 Balneário Camboriú 2015.700971-9, Relator: Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, Data de Julgamento: 05/03/2018, Sétima Turma de Recursos – Itajaí).

Isto Posto,
DEIXO DE CONHECER DO RECURSO
por ausência de
pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja,
ausência de preparo
no prazo legal
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.